Tribunal: TJDFT
Processo: 0704297-37.2024.8.07.0021
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0704297-37.2024.8.07.0021 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: WITER BRENO MADUREIRA GUSMAO Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Conclusos os autos e constatado que o apelo não satisfazia o pressuposto objetivo de recorribilidade pertinente à regularidade da representação do apelante, porquanto apurado que os ilustres causídicos que subscreveram o recurso – Dr. Ricardo Neves Costa OAB/DF 28.978, Dr. Flávio Neves Costa OAB/DF 28.317 e Dr. Raphael Neves Costa OAB/DF 28.322 -, não estão revestidos de aparato material para firmá-lo de forma legítima, porquanto o instrumento de mandato do qual germinaram os poderes de representação que lhes foram conferidos possui expressa previsão de validade até 07 de dezembro de 2024, não mais ostentando, portanto, validade na data de interposição do recurso, fora assinalado o prazo de 05 (cinco) dias para que procedessem à regularização de sua representação processual[1], mediante exibição de instrumento de mandato do qual emergiram os poderes conferidos ao firmatário da apelação formulada, sob pena de lhe ser negado seguimento com lastro na irregularidade formal que o permeia. Conquanto regularmente intimado, a apelante deixara transcorrer em branco o prazo que lhe fora assinalado para sanear o vício[2], deixando, portanto, de atender ao comando judicial que a exortara a regularizar a peça recursal. Essa constatação conduz à certeza de que a apelação não satisfaz o pressuposto objetivo de recorribilidade referente à regularidade formal, o que implica a desconsideração da irresignação por ter sido subscrita por causídica desprovida do correspondente instrumento apto a municiá-lo com estofo para postular em Juízo. Desse alinhado deflui, então, a certeza de que o apelo não pode ser recebido e processado, devendo, ao invés, ser-lhe negado seguimento em sede de decisão singular ante a irreversível constatação de que é manifestamente inadmissível por não satisfazer o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à regularidade formal. Diante desses argumentos e aferido que, consumada a intimação que lhe fora endereçada para esse fim, a apelante não regularizara sua representação recursal, deixando o apelo carente de pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à regularidade formal, tornando-o manifestamente inadmissível, lastreado no artigo 932, inciso III, do estatuto processual, nego-lhe conhecimento e trânsito. Operada a preclusão, devolvam-se os autos ao ilustrado Juízo a quo para a efetivação do que restara decidido. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de outubro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Despacho de ID 75711295 (fl.91). [2] Certidão de ID 76136847 (fl. 93).